Tribunal: TCU
Processo: 011.402/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito do não emprego efetivo e/ou alocação incipiente de recursos públicos para o fomento exclusivo de atividades paradesportivas, ao longo dos exercícios de 2013 a 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas gestões pretéritas da então Confederação Brasileira de Clubes - CBC, atual Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, relacionadas ao não emprego efetivo e/ou alocação incipiente de recursos públicos para o fomento exclusivo de atividades paradesportivas, ao longo dos exercícios de 2013 a 2020, período anterior à inserção do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) no Sistema Nacional do Desporto - SND com tal finalidade específica, realizada por meio da Lei 14.073, de 14/10/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de seu objeto, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 14.294/2022; 9.2. retirar o sigilo destes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Comitê Brasileiro de Clubes - CBC; 9.4. arquivar os presentes autos.